Tribunal: TJMT
Processo: 1031399-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031399-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARAGUA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.731.325/0012-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. NOTIFICAÇÃO POSTAL FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL REALIZADA SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação ordinária declaratória de cancelamento de ato administrativo com pedido de tutela de urgência ajuizada por Caraguá Agronegócios Ltda., deferiu tutela provisória para suspender os efeitos do Auto de Infração no 22033174 e a cobrança do respectivo débito, diante de indícios de nulidade na notificação administrativa realizada pela SEMA/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a notificação realizada por edital, após o insucesso de uma única tentativa de intimação por via postal, atende aos requisitos legais e constitucionais de validade no âmbito do processo administrativo sancionador ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação por edital, por sua natureza excepcional, somente se legitima quando esgotadas todas as formas ordinárias de ciência, conforme previsto nos arts. 22 a 25 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

4.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a imediata adoção da intimação ficta, sendo imprescindível a adoção de diligências adicionais pela Administração para assegurar a ciência do administrado.

5.

Constatada a ausência de nova tentativa de entrega ou comprovação de que a empresa tenha sido efetivamente advertida sobre a necessidade de retirada da correspondência nos Correios, justifica-se a concessão da tutela de urgência no caso concreto.

6.

A decisão recorrida apenas suspendeu, de forma cautelar, os efeitos do auto de infração e da exigibilidade do débito ambiental, com base na plausibilidade da alegação de nulidade da notificação e no risco de dano irreparável à empresa, não havendo revogação do ato administrativo.

7.

A alegação genérica de comprometimento do poder de polícia ambiental, desacompanhada de prova de risco concreto, não justifica a reforma da decisão que preserva, de forma proporcional, os direitos fundamentais da parte autuada no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação por edital no processo administrativo ambiental apenas é válida quando demonstrado o esgotamento prévio e diligente das tentativas ordinárias de intimação pessoal ou postal.

2.

A ausência de ciência válida do autuado viola, em princípio, o contraditório e a ampla defesa, justificando a suspensão cautelar dos efeitos do auto de infração e da cobrança dele decorrente por meio de tutela de urgência.

3.

A tutela de urgência que apenas suspende a eficácia de ato administrativo sancionador, em razão de possível vício formal e ausência de risco ambiental concreto, não compromete o exercício do poder de polícia ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; LCE/MT no 38/1995, art. 121, §1o, IV; Decreto Estadual no 1.436/2022, arts. 22 a 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1025314-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.11.2025; TJMT, N.U 1035375-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Cancelamento de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência no 1057495-05.2025.8.11.0041, movida por
Caraguá Agronegócios Ltda.
, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 22033174 e a inexigibilidade do débito a ele correspondente, por entender presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC (id. 202064007 – autos originários).

Nas razões recursais o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer vício na notificação administrativa, uma vez que a intimação foi regularmente enviada ao endereço informado pela própria empresa no sistema da SEMA/MT.

Alega, outrossim, que o retorno da correspondência com a anotação "não procurado" decorre de desídia do administrado, que deixou de retirar o objeto nos Correios, inexistindo, portanto, vício na comunicação dos atos administrativos e cerceamento de defesa.

Invoca, nesse contexto, a instrução oficial dos Correios, segundo a qual, nas localidades rurais com entrega restrita, a correspondência pode ser encaminhada para retirada em unidade local, sendo obrigação do destinatário, após o aviso de chegada, providenciar a retirada em prazo hábil, sob pena de devolução da correspondência ao remetente.

Afirma, também, que a Administração Ambiental não possui estrutura semelhante à do Judiciário para diligências personalizadas e que, diante do insucesso na entrega da correspondência, valeu-se legitimamente da notificação por edital, nos termos do art. 121, §1o, IV, da Lei Complementar Estadual no 38/1995.

Reforça, por fim, que a liminar compromete o exercício do poder de polícia ambiental e requer a concessão de efeito suspensivo com base nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC, sustentando estarem presentes os requisitos da plausibilidade do direito e do risco de dano grave de difícil reparação. No mérito, postula a reforma integral da decisão recorrida (id. 314143359).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão fundamentada (id. 314991874).

Em contrarrazões, a parte agravada postula a manutenção da decisão de primeiro grau, argumentando que não foi regularmente cientificada da lavratura do auto de infração, uma vez que a correspondência com aviso de recebimento foi enviada a endereço rural sabidamente não atendido pelo serviço postal. Destaca que, mesmo diante da devolução da carta registrada com a anotação “não procurado”, a SEMA/MT não promoveu qualquer outra tentativa válida de notificação, limitando-se, de imediato, à publicação de edital, sem esgotar os meios ordinários disponíveis. Alega que, à luz do Decreto Estadual no 1.436/2022 e do Decreto anterior no 1.986/2013, a citação por edital somente se justifica em hipóteses excepcionais e após a demonstração de tentativas frustradas de ciência pessoal, o que não ocorreu no caso. Defende, assim, a nulidade da notificação e, por conseguinte, do processo administrativo, sendo legítima a tutela de urgência concedida (id. 321242878).

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pela não intervenção no feito, por se tratar de matéria de natureza eminentemente privada e ausente interesse público específico a justificar a atuação ministerial no segundo grau (id. 323563894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia posta neste agravo de instrumento diz respeito à presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, a qual se fundamenta na alegada nulidade da notificação administrativa promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, no bojo do processo sancionador ambiental que resultou na lavratura do Auto de Infração no 22033174, cuja ciência foi formalizada por meio de edital, após uma única tentativa frustrada de intimação pessoal.

O agravante sustenta a regularidade da notificação encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço fornecido pela empresa no sistema da Administração Pública e, diante do seu insucesso, a realização posterior de intimação pela via editalícia.

Contudo, essa tese, ao menos neste estágio dos autos, não merece acolhida.

Ocorre que restou incontroverso nos autos que a correspondência enviada à agravada foi devolvida pelos Correios com a anotação “não procurado”, sem que tenha havido nova tentativa de entrega ou qualquer outra providência para assegurar que ela tomasse ciência do ato administrativo que lhe impôs sanção, partindo a Administração, desde logo, para a notificiação por edital (ficta).

A jurisprudência e a normativa administrativa estadual são firmes no sentido de que a intimação por edital, por seu caráter excepcional, somente se legitima quando esgotados os meios ordinários de notificação, incluindo a tentativa de ciência pessoal, por meio de representante legal, endereço eletrônico ou carta registrada com AR, conforme previsto nos artigos 22 a 25 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

A propósito, veja-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por produtor rural contra decisão que indeferiu pedido liminar em Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Ambiental, instaurado pela SEMA/MT, no qual lhe foram aplicadas sanções, incluindo multa e embargo, em razão de suposto desmatamento ilegal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação do autuado, realizada por edital sem esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou postal, atende às exigências legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual (LC n. 38/1995 e Decreto n. 1.436/2022) estabelece que a notificação por edital é medida excepcional, condicionada à frustração das tentativas de intimação pessoal, por representante legal ou via postal.

4. A devolução de correspondência com a informação “desconhecido” não autoriza, por si só, a adoção imediata da intimação por edital, sendo necessária a realização de diligências adicionais.

5. A ausência de notificação válida compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, contaminando o procedimento sancionatório.

6. Contudo, o vício da notificação não afasta a validade material do Auto de Infração e do Termo de Embargo, que apontam possível desmatamento irregular.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para obstar a inscrição da multa em dívida ativa e suspender sua exigibilidade, bem como impedir a inscrição do nome do recorrente em cadastros restritivos de crédito.

Tese de julgamento: “1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental é válida apenas quando demonstrado o esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou por via postal. 2. A ausência de notificação válida viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a suspensão da exigibilidade da multa até decisão final.”

Dispositivos relevantes citados: LCE n. 38/1995, art. 121; Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 22 a 25.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1035375-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2025”.
(N.U 1025314-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que a empresa agravada possui endereço certo e conhecido, inclusive registrado no sistema SIGA-MT, mantido pela própria SEMA, e que, diante do insucesso na entrega da correspondência, a Administração não realizou nenhuma diligência adicional com vistas à efetivação da notificação. Tampouco há comprovação de que a parte agravada tenha sido advertida da necessidade de retirada da correspondência junto à unidade dos Correios, conforme preceitua a própria instrução normativa interna da empresa pública federal de correspondências.

Assim, embora o agravante alegue que a devolução com a menção “não procurado” configure inércia da parte autuada, o ônus de assegurar a notificação válida recai sobre a Administração, especialmente quando se pretende a imputação de sanção administrativa, devendo-se observar com rigor os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal).

Logo, a adoção da citação por edital sem a demonstração de exaustão das vias ordinárias, por ferir o exercício do direito de defesa no processo administrativo sancionador, justifica, ao menos neste juízo de cognição sumária, a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos efeitos do auto de infração e da cobrança do débito dele decorrente, sob pena de causar graves prejuízos à empresa-recorrida, como corretamente decidido pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, não restou evidenciado risco concreto e atual de lesão grave à ordem ambiental ou fato novo relevante hábil a justificar a reforma da decisão agravada antes do julgamento de mérito da demanda. A mera alegação genérica de que a suspensão do auto de infração pode comprometer o poder de polícia ambiental, desacompanhada de qualquer prova de risco iminente, não é suficiente para justificar a antecipação dos efeitos do provimento final.

Ressalte-se que a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau possui natureza nitidamente cautelar e provisória, tendo sido concedida com base em juízo de plausibilidade do direito invocado e proporcionalidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC. Em nenhum momento houve revogação definitiva do auto de infração ou anulação de seus efeitos jurídicos, mas tão somente a suspensão temporária de sua eficácia, com o objetivo de resguardar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, até que se apure, de forma adequada e regular, a validade da notificação administrativa e a exigibilidade do crédito ambiental correspondente.

Portanto, presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência no caso concreto, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025